Tribunal: TJES
Processo: 0000086-58.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-58.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: ESMAR LUIZ NOIA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A. contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual da autora, em razão de acordo extrajudicial. O juízo de origem condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no princípio da causalidade. As apelantes insurgem-se contra essa condenação, pleiteando a aplicação do art. 90, caput, do CPC, e a exclusão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse processual, deve ser aplicada a regra do art. 90, caput, do CPC ou o princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade por custas e honorários; (ii) avaliar se as rés, ora apelantes, deram causa ao ajuizamento da demanda e, por conseguinte, devem responder pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O processo foi extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir da autora, que celebrou acordo extrajudicial com as rés, sem requerer sua homologação judicial.

4 - Não há aplicação do art. 90, §3º, do CPC, pois não houve transação homologada em juízo, o que afasta a incidência da regra específica que distribui os ônus processuais de forma diversa da causalidade.
5 - O princípio da sucumbência pressupõe julgamento do mérito com definição clara de vencido e vencedor, circunstância inexistente na presente hipótese de extinção sem resolução de mérito.

6 - Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários, independentemente da extinção sem julgamento do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO).

7 - A conduta das rés — ora apelantes — foi determinante para o ajuizamento da demanda indenizatória, razão pela qual devem arcar com os encargos processuais.

8 - Inexistindo vício na aplicação do princípio da causalidade pelo juízo a quo, mantém-se a condenação das apelantes ao pagamento de custas e honorários, com majoração para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do improvimento dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, não se aplica o art. 90, §3º, do CPC quando não houver transação homologada judicialmente.

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

A extinção sem julgamento do mérito afasta a aplicação do princípio da sucumbência por inexistência de parte vencedora ou vencida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 85, §§ 2º e 11, 90, caput e §3º, 485, VI, VIII e §§, 487, III, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.10.2004, DJ 13.12.2004, p. 322; STJ, AgInt no AREsp nº 1.777.473/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.819.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006638-79.2018.8.08.0047, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 30.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0000086-58.2017.8.08.0007

APELANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.

APELADA: MINERAÇÃO R & E LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
c
uida
m
-
se de dois recurso s de apelação interposto s

por

SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A.
e
VALE S.A.

contra

sentença
de
id. 9624643
,
ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id. 9624655), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que pronunciou a perda superveniente do interesse de agir d
a parte autora,

MINERA
ÇÃ
O R & E LTDA.
,
aqui Apelada,

em razão do acordo
firmado em âmbito
extrajudicial,
julgando extinto o processo,
sem resolução do mérito,
na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sob o influxo do princípio da causalidade, o douto Juízo
a quo
imputou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, às empresas requeridas, ora Apelantes, por terem dado causa ao ajuizamento da ação.

Irresignada,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
pugna, em suas razões (id 9624659), pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, seja homologado
“o pedido de renúncia requerido no ID26699641, excluindo-se, assim, sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”
(p. 08).

Semelhante irresignação é deduzida por VALE S.A. em seu arrazoado recursal (id 9624664), no bojo do qual postula o afastamento de sua condenação
“em custas processuais e nos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90,
caput
, do CPC”
(p. 09).

A Apelada
apresentou
suas
contrarrazões no id 9624670, com registro de tese a sustentar o desprovimento do
s
recurso
s
e conseguinte manutenção da sentença
objurgada
.

Pois
bem
.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à apuração da responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos no presente feito.

Conforme se depreende
do
iter
procedimental, a
empresa
Apelada,
MINERA
ÇÃ
O R & E LTDA.,
ingressou em juízo sob a pretensão de ser indenizada por prejuízos advindos do rompimento da barragem de Fundão, pertencente à SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sendo esta controlada pela VALE S.A.

Não obstante, quando o objeto do litígio passou a estar
“em vias de acordo”
,
postulou a Apelada a homologação de sua
desistência
, com a conseguinte extinção do processo
sem
resolução de mérito
, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (fls. 120, id 9624331).

A SAMARCO, no entanto,
por já ter oferecido a sua contestação (fls. 62/88, id 9624331),

manifestou-
se no sentido de que
“
não se opõe ao pedido de desistência, entretanto requere a extinção do feito COM julgamento do mérito, nos exatos termos do
art. 487,
inciso
III,
letra
c,
do NCPC
”
(fl. 122, id 9624331).

Instada a se pronunciar a respeito, asseverou a Apelada,
em um primeiro momento,

não ter interesse em renunciar
ao direito sobre o qual se funda a ação
(fls. 133, id. 9624331),
requerendo a citação da empresa Vale S.A.

Apresentada a contestação pela Vale S.A., a autora manifestou-se nos autos informando a
ultimação do acordo
extrajudicial celebrado com as requeridas, ora apelantes,
pleiteando
a extinção do feito

com
resolução d
e
mérito
(id. 9624641).

Quanto à resolução do mérito processual, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 485 e 487,
in verbis:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

(...)

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c)
a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
[...]

Sobre a desistência da ação e a renúncia do direito
à ação, a
Segunda Turma do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
n.º
627.022/SC, traçou didaticamente a distinção havida entre três institutos processuais relacionados à manifestação unilateral da vontade da parte, sintetizada na seguinte ementa:

“
PROCESSO CIVIL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – APELO JULGADO PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA.

1. A
desistência da ação
é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a
extinção do processo
,
sem julgamento do mérito
, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado [art. 485, VIII, e §§ 4º e 5º do CPC/2015]. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu.

2. A
desistência do recurso
, nos termos do art. 501 do CPC [art. 998 do CPC/2015], independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios.

3. A
renúncia
é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a
extinção do feito com julgamento do mérito
, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4º do CPC (“causas em que não houver condenação”).

4. Hipótese em que, já tendo sido julgada a apelação pelo Tribunal, impossível o deferimento do pedido de desistência da ação.

5. Recurso especial improvido.

(
STJ,
REsp n.
º
627.022/SC,
R
elatora: Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.10.2004, DJ de 13.12.2004, p. 322)”

Lado outro, exsurge, do § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil que o magistrado poderá, a qualquer tempo e de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito, caso constate a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, ou ainda a inexistência de interesse processual por parte do autor.

N
a hipótese em apreço,
vê-se do requerimento formulado junto ao id. 9624641, que
em que pese tenha informado a composição amigável havida extrajudicialmente entre as partes,
a autora não
pleiteou sua
homologação,
requerendo a extinção do feito
com
resolução de mérito
(id. 9624641).

Ato contínuo, o Juízo
a quo,
ao analisar o pleito autoral, proferiu a r. sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória, no bojo do qual a parte autora declarou que não tem interesse processual no prosseguimento da demanda, em razão de ter recebido as verbas pleiteadas por meio da plataforma indenizatória da Fundação Renova.

A r
equerida insiste no julgamento do mérito da demanda ou na renúncia da parte autora, contudo, o requerente informou que não renunciaria.

Embora seja necessária a concordância da parte ré para a homologação da desistência, na forma do artigo 485, §4º do CPC,
o interesse processual é condição da ação e, na sua ausência, o feito deve ser extinto.

Nesse sentido, é o artigo 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Dessa forma,
a extinção do presente processo por perda superveniente do interesse de agir é a medida que se impõe.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade, visto que deram causa ao ajuizamento da ação. [...]

Destarte, diversamente do que sustentado pelas recorrentes, entendo não ser aplicável, na presente hipótese, o disposto no art. 90, §3º, do Código de Processo Civil, o qual se refere às situações em que ocorre transação homologada judicialmente, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do referido diploma legal.

Como cediço, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao vencido arcar com as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, bem como com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

O princípio em voga possui como pressuposto lógico a clara e objetiva identificação da parte vencedora e da parte vencida na lide submetida à apreciação judicial.

Todavia, no presente feito, o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da superveniente perda de interesse processual, circunstância que afasta a aplicação do referido princípio da sucumbência.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “
e
m virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.
” (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Dessa forma, a responsabilização pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à formação da relação processual.

Ex positis
,
reputo
adequada a adoção pelo
J
uízo de origem, do
p
rincípio da
c
ausalidade para a definição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais,
não merecendo reparos a r. sentença vergastada
.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência
deste egrégio Sodalício em situação análoga a dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015. 2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.
No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação.

5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade
" (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

6.
Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.

7. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0006638-79.2018.8.08.0047; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.07.2023)

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Diante do total improvimento dos apelos, majoro a verba honorária sucumbencial para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.